Tribunal: TJSP
Processo: 0009847-17.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Condenação que deve ser mantida – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009847-17.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
LEANDRO LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0009847-17.2015 Guarujá
Apelante: Leandro Lima da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.150
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo simples
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Condenação que deve
ser mantida
Penas e regime inicial fixados com critério

Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 179/184, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar LEANDRO LIMA
DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 12 (doze)
dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
212/216), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia pela readequação da reprimenda.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
3
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 219/223, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 242/245).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 23 de setembro de 2015,
por volta das 10h45min, na Avenida Santos Dumont, no interior do
coletivo da linha 51, prefixo 407, subtraiu, mediante grave ameaça
exercida pelo emprego de arma branca, a quantia de R$ 48,80
(quarenta e oito reais e oitenta centavos) em dinheiro, pertencente à
empresa Viação Translitoral.
Conforme apurado, o recorrente deu sinal de
parada ao ônibus da empresa vítima que passava pelo local dos fatos
e, em seguida, ingressou no seu interior. Ato contínuo, o acusado
mediante grave ameaça exercida com uma faca de açougueiro,
anunciou o assalto e subtraiu a quantia de R$ 48,80 em dinheiro do
caixa. Em seguida, evadiu-se do local em poder do bem subtraído (cf.
fls. 01/02).
O d. magistrado, acertadamente, condenou o
recorrente como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
4
que a Lei no 13.654/2018 aboliu a causa de aumento quando se trata
de arma diversa da de fogo, tratando-se, assim, de lei mais benéfica,
devendo retroagir para beneficiar o réu.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
05/07 e cf. mídia de fls. 64 e 85), foram suficientes para atestar a
prática do crime de roubo, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se
a isso o boletim de ocorrência de fls. 04/05.
O apelante, em solo policial, optou pelo silêncio
(fl. 07). Em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que foi abordado
e encaminhado à delegacia de polícia, onde lhe informaram que foi
reconhecido pela vítima como autor de um roubo dentro de coletivo
(cf. mídia digital).
Todavia, a versão apresentada pelo recorrente
restou isolada diante do restante do conjunto probatório carreado aos
autos.
A vítima confirmou integralmente a versão dos
fatos descrita na exordial acusatória, asseverando que, no dia e hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
5
ali consignados, conduzia o ônibus da empresa Translitoral, quando
parou no ponto e diversas pessoas subiram no coletivo, dentre elas o
réu, na posse de uma faca de açougueiro e disse “fica quieta, que vou
levar o dinheiro da Viação”, o que de fato ocorreu, subtraindo R$
48,00. Tanto na delegacia, como em juízo o reconheceu como o autor
do delito. Acrescentou que foi assaltado 05 (cinco) vezes por ele (cf.
mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
6
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Corroborando o relato das vítimas, os policiais
civis que efetuaram a prisão do apelante relataram que, o acusado foi
preso pela prática do crime de furto e, na delegacia de polícia foi
reconhecido por um motorista de ônibus como autor de um roubo
anteriormente ocorrido. Em razão desse fato, diversos motoristas
foram ao distrito policial e o reconheceram como autor de roubos que
sofreram (cf. mídias digitais).
As declarações dos agentes estatais que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertados, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
7
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o crime
de roubo, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Anote-se, por oportuno, que a combativa
defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os
policiais ou o motorista teriam imputado ao recorrente a prática de
crime do qual sabiam ele ser inocente, ônus este que lhe competia e
do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, mantém-se a elevação da
pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do recorrente ostentar maus
antecedentes (cf. fls. 156/157), montante suficiente para a reprovação
e prevenção do delito cometido pelo apelante, fixando-a em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal,
não merecendo aqui qualquer reparo.
Nota-se, portanto, que diferentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009847-17.2015.8.26.0223 - Voto no 21.150
8
sustentado pela nobre defesa, a fração utilizada para aumentar a
basilar foi a mínima (1/6) e a justificativa foi circunstância judicial
negativa contida expressamente no artigo 59 do estatuto repressivo.
Na segunda etapa, de fato, trata-se de réu
reincidente (cf. fls. 106 e 158/159), motivo pelo qual exaspera-se a
reprimenda em mais 1/6 (um sexto) perfazendo o total de 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, a qual torno definitiva
ante a ausência de outras causas modificadoras.
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado,
pois, na espécie, além do crime ter sido cometido dentro de um
coletivo e o réu ter utilizado uma faca de açougueiro, ele é portador de
maus antecedentes e reincidente, circunstâncias estas que autorizam
a fixação de regime mais gravoso.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator